Tribunal: TJDFT
Processo: 0726077-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726077-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEX LOPES MARTINS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALEX LOPES MARTINS, apontando como ato coator a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Explana que a prisão decorreu de flagrante ocorrido durante a “Operação Nexus”, deflagrada pela Polícia Civil, que cumpria mandado de busca e apreensão na residência do paciente, onde foram localizadas uma balança de precisão e outra digital, além de aproximadamente 27g de substância identificada como maconha (skunk), conforme laudo preliminar. Sustenta a ausência de requisitos legais para a prisão preventiva, argumentando que inexistem elementos que vinculem o paciente a eventual organização criminosa. Argumenta que os diálogos mencionados são esparsos, descontextualizados e não evidenciam estrutura hierárquica, divisão de tarefas ou habitualidade, requisitos essenciais para caracterização de associação para o tráfico. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão cautelar. Ressalta, ainda, que a quantidade de droga apreendida é ínfima, que o paciente é primário, possui residência fixa e não apresenta antecedentes criminais ou envolvimento prévio com qualquer organização criminosa reconhecida, além de não representar ameaça à ordem pública ou à instrução processual. Enfatiza que a decisão judicial incorre em fundamentação genérica, violando o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Invoca precedentes judiciais nesse sentido. Ao final, requer a concessão de medida liminar para revogar a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, como a monitoração eletrônica. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a decretação da prisão preventiva exige que o magistrado demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizativos previstos no artigo 312 do CPP, mediante fundamentos concretos extraídos de elementos dos autos (artigos 5o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal), que evidenciem que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (STJ- AgRg no HC 682400/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 24/8/2021). Ou seja, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021) Na hipótese, infere-se do ato coator que os requisitos da fundamentação foram preenchidos, sendo declinados de forma satisfatória os fatos que evidenciam a presença dos requisitos legais, destacando não só a gravidade do crime que é imputado ao paciente, como também a materialidade e os indícios de autoria, bem como os elementos concretos que autorizam a conclusão de que, solto, ele representa risco à ordem pública, diante do perigo de reiteração. Confira-se (ID 73421752, p. 58/61): “Os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa. O agente de polícia Marco afirmou que, no âmbito da Operação Nexus, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram encontradas na residência do custodiado uma balança de precisão, uma balança digital e uma porção de droga que aparentava ser skunk. O agente de polícia Jairo explicou como foi feita a extração de dados do celular pertencente à pessoa de Layara, verificando-se a atuação de um grupo de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na região da Candangolândia. De acordo com o apurado, vários investigados compartilham drogas, fazem negociações conjuntas e utilizam plataformas digitais para a mercancia dos entorpecentes. Um dos investigados é Alex Lopes Martins, que atua juntamente com sua companheira, Roainy Pereira Alves. Durante as investigações, foi possível observar Alex entrando em contato com Roainy para saber se o dinheiro da venda de entorpecentes havia entrado na conta dela. Também foram encontrados diálogos de Alex com a pessoa de Layara. O laudo preliminar dá conta da quantidade e natureza da droga encontrada. Há, pois, materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Apesar da pouca quantidade de drogas encontradas e da primariedade do custodiado, há elementos que indicam que ele possui vínculos com uma organização criminosa, o que afastaria a minorante do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em caso de eventual condenação. Além disso, sua soltura implicaria risco à ordem pública, ante o perigoso de reiteração criminosa. Incabíveis as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes no contexto dos autos.” (grifo nosso) Destarte, ainda que a defesa considere frágeis os elementos que relacionam o paciente à organização criminosa, é inconteste que as conversas verificadas no bojo da Operação Policial “Nexus” efetivamente existiram, indicando que o réu comercializa drogas e, junto com sua companheira, distribui tarefas para a mercancia ilícita, ainda que, no momento da busca e apreensão, tivesse, além dos apetrechos usualmente utilizados para o tráfico, pequena quantidade de entorpecente em sua residência. Ademais, a concessão de pedido liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Neste juízo estreito de delibação, diante do que consta do ato coator ora impugnado, não me deparo com os requisitos necessários para a concessão do pedido urgente, haja vista a existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis já indicados. Com efeito, seja em que medida for, a participação em grupo criminoso voltado ao tráfico, revelada pelos diálogos extraídos de celular de terceira pessoa (Layara) e por registros de redes sociais, indica, de forma concreta, a possibilidade de permanência e reiteração da conduta delitiva, levando à necessidade de segregação cautelar para preservação da ordem pública. Por essa razão, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes. Por oportuno, insta registrar que as condições pessoais do paciente, como a primariedade e o fato de possuir residência fixa e não apresentar envolvimento prévio com organização criminosa reconhecido, por si sós, não afastam o risco de reiteração delitiva, razão pela qual a prisão preventiva se mostra como a medida mais adequada à espécie. Por conseguinte, não vislumbro o fumus boni iuris necessário à concessão da tutela de urgência neste momento, uma vez que o ato coator demonstra satisfatoriamente os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, atendendo aos requisitos da fundamentação de que tratam o art. 315 do CPP e o art. 93, IX, da CF. Acrescente-se que a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do habeas corpus, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao il. juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, 3 de julho de 2025 11:05:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator